Tribunal: STF
Processo: ARE 1275575
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apresentado pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, em face de decisão que denegou seguimento “aos embargos da Reclamada Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, por incabíveis, com fulcro na diretriz perfilhada na Súmula nº 353 desta Corte”. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 37, II, VI e IX, 61, § 1º, II, “a”, 93, IX, e 173, § 1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator que negou seguimento ao recurso de embargos em agravo de instrumento em recurso de revista (art. 894 da CLT). 



    Consoante entendimento da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. Dessa forma, caberia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DO ART. 894 DA CLT NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA Nº 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula nº 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1400761 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-02-2023 PUBLIC 17-02-2023)



    “Ementa: Direito Civil e Processual Cível. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Súmula nº 281/STF. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1448713 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-02-2024 PUBLIC 15-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente